Tribunal: TJES
Processo: 5002491-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA

AGRAVADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ENTRE POSTO DE COMBUSTÍVEL E DISTRIBUIDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO CONTRATO. EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Rota Mar Ltda. contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a multa cominatória diária, mas manteve a exigibilidade da obrigação de fazer consistente em ostentar a marca da Atlântica Produtos de Petróleo Ltda. no posto, além de proceder à alteração cadastral junto à ANP para retomar a condição de revendedor bandeirado e a exclusividade de compra. O agravante alegou a extinção do contrato em 13.10.2021, impossibilidade de cumprimento da obrigação e ocorrência de transferência do estabelecimento a terceiros de boa-fé, pleiteando a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da extinção do contrato, é legítima a exigência de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser convertido em perdas e danos, diante da inviabilidade prática de seu adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem no processo n. 0006344-62.2019.8.08.0024 julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato por onerosidade excessiva, entendimento confirmado em apelação, com base na inexistência de vulnerabilidade das partes e validade das cláusulas pactuadas, sob o princípio do
pacta sunt servanda
.

4. A cláusula segunda do contrato prevê vigência de 10 anos, com renovação automática salvo manifestação escrita de uma das partes em até seis meses do vencimento. A manifestação de desinteresse do agravante ocorreu em 09.11.2020 e o termo de conclusão das obras foi firmado em 10.09.2012, fixando a expiração do contrato em 10.09.2022.

5. A obrigação de fazer imposta na sentença deve se restringir ao período de vigência contratual, sendo inviável exigir sua execução após a extinção contratual, pois a eficácia do título judicial decorre da validade da relação jurídica que o originou.

6. A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação justifica sua conversão em perdas e danos, conforme artigo 499 do CPC, especialmente diante da extinção superveniente do vínculo obrigacional e da alegação de transferência do estabelecimento.

7. A urgência da medida justifica a concessão do efeito suspensivo para evitar prejuízo à atividade empresarial da agravante, em risco diante da exigência de readequação à condição contratual já extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de fazer decorrente de contrato de promessa de compra e venda de produtos deve se limitar ao período de vigência contratual.

2. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando extinto o contrato e inviável seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0006344-62.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 31.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002491-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
AGRAVADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Auto Posto Rota Mar Ltda. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a multa diária de R$ 100.000,00, mas manteve a exigibilidade da obrigação de fazer, consistente em ostentar a marca da agravada nas fachadas, bombas e totens do posto, além de proceder à alteração cadastral junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para restabelecer a condição de revendedor bandeirado da agravada e retomar a exclusividade na compra de seus produtos.

O agravante sustenta que o contrato já se encontra extinto desde 13/10/2021, tornando inexigível a obrigação imposta. Argumenta a impossibilidade de cumprimento e requer sua conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC. Aduz, ainda, que houve transferência do estabelecimento a terceiros de boa-fé, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para julgar improcedente o cumprimento de sentença ou determinar a conversão da obrigação.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida no processo n. 0006344-62.2019.8.08.0024 julgou improcedente os pedidos da inicial, cuja pretensão era a de rescisão de contrato de promessa de compra e venda mercantil de produtos em razão de onerosidade excessiva.

Em sede de apelação, a sentença foi mantida por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO BILATERAL LIVREMENTE FIRMADO. DISTRIBUIDORA E POSTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULAS COM FORÇA VINCULATIVA. PACTA SUNT SERVANDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. INVESTIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal: Entendo que as alegações da apelante em sede recursal se traduzem em tão somente desdobramentos dos argumentos já elucidados na inicial em relação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Da análise dos autos, é possível depreender que a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato bilateral livremente firmado, em que a apelante anuiu expressamente com as cláusulas originalmente pactuadas. 3. Não verifico abusividade nas cláusulas de exclusividade e de galonagem mínima, pois as partes estão vinculadas por força contratual, em que nota-se a existência de obrigações recíprocas, tendo em vista que a avença firmada – entre Distribuidora de Combustíveis e Posto de Gasolina – possui natureza estritamente comercial, na qual não há vulnerabilidade, e, portanto, inaplicável as regras consumeristas, vigorando, in casu, o princípio Pacta Sunt Servanda. 4. Não se verifica provas das abusividades e onerosidades alegadas pela parte apelante. 5. Ocorre que a apelante, ao deixar de adquirir o produto álcool, sem qualquer comunicação, infringiu cláusula contratual, haja vista que o fato do álcool ser um produto menos lucrativo e vantajoso, comparado aos demais produtos, como o diesel, não é motivo suficiente para descumprimento contratual por onerosidade excessiva, uma vez que se trata de questão contratualmente fixada. Precedentes. 6. Feitas essas considerações, entendo não ser possível responsabilizar a apelada pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se inferir, pela análise dos autos, que as questões debatidas, como a quantidade de álcool a ser adquirida, a exclusividade e os preços médios de mercado, possuem previsibilidade contratual e não há provas da onerosidade excessiva alegada. 7. No tocante ao pedido subsidiário de resilição contratual, é necessário ressaltar que o caso revela hipótese de contrato com prazo determinado em que, ainda, foram feitos investimentos consideráveis para execução do contrato, motivo pelo qual a distribuidora demonstrou o desinteresse em rescindir com o pactuado. Nessa senda, é de se concluir que não houve, por parte da apelada, qualquer incorreção ao instrumento contratual avençado a ponto de possibilitar a rescisão pretendida pela apelante. Precedente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Oct/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0006344-62.2019.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Apesar do julgamento de improcedência dos pedidos de rescisão contratual por onerosidade excessiva, verifico a razoabilidade do direito alegado a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, haja vista a possível extinção do contrato em razão do exaurimento do seu prazo e a manifestação acerca do desinteresse em sua renovação.

Do que se extrai do contrato de promessa de compra e venda de produtos, a cláusula segunda prevê prazo de 10 (dez) anos com prorrogação automática na ausência de manifestação das partes em sentido contrário em até 06 (seis) meses do vencimento, cujo prazo inicial de vigência contratual é a data em que as partes assinarem o termo de entrega e conclusão de obras de reforma no estabelecimento do agravante,
in
verbis
:

CLÁUSULA SEGUNDA
: O presente contrato é celebrado pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogando-se automaticamente, por igual prazo e nas mesmas condições, caso não haja manifestação por escrito e sob recibo, de quaisquer das partes até 06 (seis) meses antes de seu vencimento.

Parágrafo Único:
O prazo de início de vigência deste contrato será contado da data em que as partes assinarem o termo de entrega de conclusão das obras de reforma no estabelecimento a
CONTRATANTE
.

Neste passo, é possível constatar dos documentos dos autos que o termo de conclusão de obras foi assinado em 10 de setembro de 2012, enquanto a agravante notificou a agravada acerca do desinteresse em prorrogar o contrato em 09/11/2020.

Dessa forma, entendo que o cumprimento da sentença deve ser restrito ao período enquanto vigeu o contrato, com as obrigações principais (compra de produtos com exclusividade) e acessórias (manutenção de bandeira do posto e dentre outros).

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o cumprimento de sentença seja restrito às obrigações inerentes ao período de vigência do contrato, com a conversão em perdas e danos em relação àquelas impossíveis de serem cumpridas diante da extinção do pacto superveniente do negócio jurídico.

Por conseguinte, diante da nova feição sucumbencial em decorrência do presente comando judicial, fixo os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do CPC, para condenar os litigantes ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.